Tribunal: CARF
Processo: 18220.730013/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.730013/2020-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.823 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/11/2015
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Aplicação da tese firmada sob o Tema no 736 do Supremo Tribunal Federal
(RE no 796.939/RS)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa isolada. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.818,
de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 18220.730010/2020-04, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Piza di Giovanni (suplente
convocado), Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, substituído pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração referente à multa isolada estabelecida pelo § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, tendo por origem decisão prolatada pela DEMAC/RJ no processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.730013/2020-30
Fl. 3329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730013/2020-30

administrativo no 16682.900785/2020-82, relativo a crédito de pagamento indevido ou maior que
devido do PIS de dezembro de 2012 e às compensações a ele vinculadas, requerido por meio do
PER/DCOMPs de no 38899.88861.241115.1.3.04-8198, o que implicou em compensações não
homologadas no montante de R$ 7.494.315,10, valor sobre o qual incidiu a multa regulamentar
de 50% (cinquenta por cento), resultando no lançamento da quantia de R$ 3.747.157,55.
A pessoa jurídica foi notificada e apresentou impugnação, a seguir apresentada,
em síntese:
DAS PRELIMINARES – DA PATENTE NECESSIDADE DE SUSPENSÃO
DO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTE A EXISTÊNCIA
DE “ADI” E DE “RE” COM REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O
DISPOSITIVO LEGAL QUE FUNDAMENTA A MULTA ORA DISCUTIDA
(...)
DAS PRELIMINARES – SOBRE A NECESSIDADE DE REUNIÃO DESTE
PROCESSO COM O PROCESSO RELATIVO À DISCUSSÃO DO CRÉDITO
OBJETO DA COMPENSAÇÃO (...)
DO
MÉRITO
–
EXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO
COMPENSADO
–
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA ISOLADA POIS A
COMPENSAÇÃO
REALIZADA
DEVE
SER
INTEGRALMENTE
HOMOLOGADA (...)
É o que se tem a relatar.
A DRJ decidiu julgar procedente em parte a impugnação em acórdão ementado da
seguinte maneira:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/11/2015
AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não obstante tenha sido reconhecida a aplicabilidade da repercussão geral de
questão constitucional suscitada pelo contribuinte, com sede em Recurso
Extraordinário (RE), inexiste no contexto das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento (DRJ) a previsão legal para que seja aplicada a suspensão ou o
sobrestamento da apreciação de processo administrativo fiscal que verse sobre a
mesma temática em análise no Poder Judiciário.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 24/11/2015
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO DA MULTA
ISOLADA. DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE RECONHECIDO.
RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Fl. 3330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730013/2020-30

Uma vez que o julgado administrativo tenha reconhecido em parte o direito
creditório pleiteado pela pessoa jurídica, deverá ser determinado o
cancelamento multa isolada correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de Declaração de Compensação inicialmente não
homologada, aplicada com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
relativamente à parcela que o crédito reconhecido apresente suficiência,
mantendo-se, outrossim, o restante da exigência para a qual o direito creditório
se mostre exaurido.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário, contendo os seguintes elementos de defesa, em síntese:
 A necessidade de sobrestamento do feito, até o julgamento do RE no
796.939 (Tema no 736) e da ADI no 4905, que discutem a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com
redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010;
 A necessidade de reunião do presente com o respectivo processo de
compensação para julgamento conjunto; e
 No mérito, que o seu crédito é hígido.
Ao fim, requer o sobrestamento do feito, o julgamento conjunto e a reforma da
decisão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente traz aos autos alegações de mérito que não guardam
qualquer pertinência com a controvérsia travada neste auto de infração, que
dizem respeito tão-somente ao direito creditório discutido no processo principal,
da compensação.
Com efeito, é bom lembrar que a situação sob análise consiste em hipótese de
vinculação por decorrência, tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de
seu art. 6o, cuja inteligência nos induz a assegurar que as decisões a serem
proferidas nos processos decorrentes devem fazer refletir o que fora decidido no
processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 3331
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730013/2020-30

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo
principal não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para a unidade preparadora, para determinar a
vinculação dos autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado. (...)
O parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e – mais importante – o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja
possível reproduzir nos processos decorrentes aquilo que fora decidido no
processo principal, evitando-se, assim, que a Administração produza respostas
contraditórias.
Por essas razões, não conheço do recurso em relação aos argumentos de mérito
relativos ao direito creditório.
Passo ao voto.
Quanto ao pedido para apreciação conjunta do presente feito com o respectivo
processo de compensação, considero-o prejudicado, na medida em que as duas
demandas já se encontram submetidas ao colegiado nesta assentada. Quanto ao
pedido de sobrestamento, fundado na existência de relevante discussão travada
nos autos do RE no 796.939 (Tema no 736) e da ADI no 4905, considero-o
igualmente prejudicado ante o trânsito em julgado do citado recurso
extraordinário em 20/06/2023, que teve seu provimento negado para considerar
inconstitucionais tanto o já revogado § 15 quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996.
Com efeito, o Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão
geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, para fixar a
Fl. 3332
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.823 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18220.730013/2020-30

seguinte tese - vinculante para os colegiados do Conselho por força do art. 62, §
2o, do Anexo II de seu Regimento: "É inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária".
Dessa maneira, conheço em parte do recurso, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento e, assim, afastar integralmente a multa isolada.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 3333
DF CARF MF
Original